Tribunal: TJES
Processo: 0000148-72.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000148-72.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GILMAR GRANITOS E MARMORES LTDA ME e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AFASTAMENTO.
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA. DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS. CAUSAS INTERRUPTIVAS.

1. Em Execução Fiscal, deve ser
afastada
a prescrição intercorrente quando não decorrido o prazo preclusivo, notadamente quando existentes causas interruptivas da prescrição e
ausente contumácia imputada ao Fisco
. Art. 40, LEF. Precedentes do STJ (recurso repetitivo) e do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000148-72.2006.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECORRIDO : GILMAR GRANITOS E MARMORES LTDA ME E OUTROS

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em
2
0.12
.200
5
para a cobrança de dívida tributária equivalente, à época, ao valor de R$ 4.490,23 (quatro mil quatrocentos e noventa reais e vinte e três centavos).

A questão devolvida a esta Corte diz respeito ao reconhecimento, pelo juízo
a quo,
da prescrição intercorrente do crédito tributário executado.

O primeiro despacho de citação da empresa Executada foi proferido em

1.6.2006
, fls. 8.

A angularização processual restou
frutífera
, conforme mandado de fls. 10, juntado em 20.6.2008.

Na sequência,
foram penhorados bens em 10.6.2008
, consoante auto de penhora de fls. 11.

As tentativas de praça dos bens penhorados foram negativas, a teor das atas de fls. 22, 35 e 36.

Diante do insucesso, o Município, intimado em
2
8.9.2009
, requereu, na ocasião, a penhora
on line
, consoante petição de fls. 37, que também restou infrutífera, fls. 40/41.

O Município requereu a suspensão do processo, fls. 44, deferida em despacho de 18.6.2010.

Transcorrido prazo de sobrestamento, o Exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica, em petição de fls. 46/47.

Decisão favorável em 4.8.2011, fls. 52/54.

Mandado de citação dos sócios juntado em
28.5.2012
, fls. 56/57.

Petição requerendo penhora
online,
fls. 65.

A tentativa de bloqueios de ativos restou infrutífera,
mas foi restrito veículo de propriedade de um dos sócios, localizado pelo RENAJUD, em 4.6.2018
, fls. 72.

Em 9.6.2021, o juízo de origem determinou a intimação do Exequente para manifestação, fls. 91.

Petição às fls. 111, do Exequente, pugnando por nova tentativa de penhora
online.

Despacho do juízo de origem para manifestação do Exequente acerca da prescrição intercorrente.

Petição às fls. 114/115, afirmando a ausência de transcurso do lapso preclusivo.

Em seguida, o MM. Magistrado de 1º grau prolatou a r. sentença objurgada.

Muito bem. Estes são, em síntese, os fatos relevantes da demanda.

Acerca da prescrição intercorrente em Execução Fiscal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4
. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

E, ainda, precedentes mais recentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SÚMULA 314/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2
. Esta Corte possui entendimento de que "Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"." (REsp 1.340.553/RS, Rel Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018, representativo de controvérsia).
Logo, o requerimento de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.987.286/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal para cobrança de tributo.

A sentença julgou extinta a execução fiscal, pela prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Sobre a alegada violação do art. 25 da Lei n. 6.830/1980, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo do dispositivo legal, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do STF.

III - Não constando, do acórdão recorrido, análise sobre a matéria referida no dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

IV -
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sendo desnecessária a sua intimação pessoal prévia para dar andamento ao feito, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório.
In verbis: EDcl no REsp n. 1.816.373/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 12/5/2020 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 846.006/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 01/10/2020.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.360.596/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO FEITO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1.
O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de, que
é prescindível a intimação da decisão que decreta o arquivamento e válida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief).

Precedentes: AgRg no AREsp 148.729/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/6/2012; REsp 1.766.021/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018 e REsp 1.650.646/MG, Rel. Ministro Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/5/2017.

2. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.820.498/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 11/10/2019.)

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. POSTERIOR TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS, firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. II. O artigo 40, caput e § 2º, do mencionado Diploma Legal, determina que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. III.
A Corte da Cidadania compreendeu que, findado o prazo de suspensão de um ano, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se, automaticamente o prazo prescricional, aplicável. IV. O Tribunal Superior entendeu, ainda, que transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido por Lei, o Juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
. V. Na hipótese dos autos, notificada a Fazenda Pública, à fl. 14, acerca da ausência de citação do devedor por qualquer meio válido, uma vez que não foi localizado, restou determinada a suspensão do feito, em 22.10.2014, pelo prazo de 01 (um ano), nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80. VI. Após findado o prazo de suspensão, em 22.10.2015, começou a correr, automaticamente, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança do débito, que se findou em 22.10.2020. VII. Depois de transcorrido o prazo prescricional estabelecido em Lei, o Magistrado de Piso proferiu Despacho à fl. 16, determinando a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a questão. Sobreveio manifestação do Município Recorrente, às fls. 17/19, sem apresentar qualquer argumento apto à afastar a decretação da prescrição, e, diante disso, restou prolatada a Sentença combatida, em 09.02.2021, que declarou, de ofício, a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA nº 001292/2010. VIII. In casu, o rito aplicado está em perfeita consonância ao estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.340.553/RS, não havendo falar-se em reforma da Sentença combatida. IX. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011110014385, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Apelação Cível - Nº 0041624-95.2003.8.08.0011(011000416245) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM APELADO DELMA SOARES DE MATTOS Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROVISÓRIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo TJRS,
Não se configura, no caso, nulidade pelo descumprimento do disposto no art. 40 § 4o, da LEF, pois não restou demonstrado que seria diverso o resultado se houvesse manifestação prévia da fazenda. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, só é nula a decisão se demonstrado efetivo prejuízo, o que não ocorre na hipótese. Aplicação do brocardo\pas de nullité sans grief (
TJ-RS AC: 70067482307 RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Data de Julgamento: 17/12/2015, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2016). 2. No caso dos autos, a presente execução fiscal foi ajuizada em 30.12.1999, e o despacho que determinou a citação data de 13.06.2000. Após trâmite regular, em razão de repetidos pedidos de suspensão pelo ente municipal, por mais de 01 (um) ano, sem indicação de qualquer ato que pudesse conduzir a execução adiante, com fulcro no Art. 40, §2º da LEF, o juiz determinou o arquivamento provisório do processo em 14.09.2015. 3. Cabe ressaltar que, independente de qualquer pronunciamento do juiz ou da Fazenda Pública, permanecendo a situação de não localizar bens penhoráveis do executado, terminando o prazo de suspensão de 01 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo de prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos. 4. Outrossim, observa-se que em 09.02.2021 o juiz a quo proferiu despacho de fl. 70, frente e verso, que intimou o Município para manifestar-se, no prazo de 10 dias, especificamente sobre a prescrição intercorrente nos termos do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/1980). 5. Nesse contexto, resta escorreita a sentença de piso, posto que o Município deixou transcorrer mais de 06 (seis) anos contados do próprio pedido de suspensão do processo de fl. 66, e, quando intimado para se manifestar na forma do Art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, não alegou nenhuma causa de interrupção do lapso prescricional, restringindo-se a afirmar que não foi observada a rigorosa sequência de atos determinada no Art. 40 da lei nº 6.830/80. 6. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011000416245, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

No caso em julgamento, penso que transcorreu o prazo prescricional reconhecido no julgado.

Como relatado, a demanda foi proposta em 2005 e a citação ocorreu em
2008
, destacando que a demora não pode ser imputada ao Exequente, tendo em vista sucessivos acontecimento no âmbito judicial.

Na sequência, em junho de 2008, foram penhorados bens de propriedade da executada.

As tentativas de alienação dos bens foram infrutíferas, com ciência do insucesso em
2
8.9.2009.

O processo foi suspenso a partir do despacho de
18.6.2010
.

Autorizada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, os sócios foram regularmente citados, conforme mandado juntado em
28.5.2012
, quando interrompida novamente a contagem do prazo prescricional.

Em seguida, antes de escoado qualquer prazo preclusivo, foi constrito outro veículo, de propriedade de um dos sócios, localizado pelo RENAJUD,
em 4.6.2018
, fls. 72, a partir do qual houve o reinício da contagem do prazo prescricional.

Nessa linha, considerando que, entre o referido termo inicial e a prolação da sentença, em
29.3.2022 não
transcorreu lapso superior a 5 (cinco) anos, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, ausente inércia imputável ao Município Exequente e, ainda, existentes causas de interrupção de fluência do prazo prescricional, justifica-se a reforma da r. sentença.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso,
para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)